Tribunal: TJSP
Processo: 1004337-77.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, PERANTE A EMPRESA DE COBRANÇA, MERA MANDATÁRIA – PRECEDENTES DESTA CORTE – APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227670
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004337-77.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante BRUNA MARTINS
VALENTE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
ISCP
-
SOCIEDADE
EDUCACIONAL S.A. e JA REZENDE TELESSERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-77.2019.8.26.0348 -Voto no 47508
2
APELAÇÃO No 1004337-77.2019.8.26.0348
COMARCA DE MAUÁ
APELANTE: BRUNA MARTINS VALENTE (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: ISCP
SOCIEDADE EDUCACIONAL S/A E J A REZENDE
TELESSERVIÇOS LTDA
VOTO No 47.508
INDENIZAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL
CONFIGURADO
AÇÃO PROCEDENTE EM FACE DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO EXTINÇÃO DO PROCESSO,
POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, PERANTE A EMPRESA DE
COBRANÇA, MERA MANDATÁRIA
PRECEDENTES
DESTA CORTE APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.
A sentença julgou extinta por ilegitimidade
passiva ação declaratória negativa cumulada com indenização
por dano moral em face de “J A Rezende Telesserviços Ltda”,
condenando a autora no pagamento das custas, despesas e verba
honorária de R$ 800,00, observado o benefício da justiça
gratuita. Outrossim, julgou-a procedente em parte em relação
à
“ISCP

Sociedade
Educacional
S/A”,
para
declarar
inexigíveis valores cobrados da autora, proibindo qualquer
tipo de cobrança, judicial ou extrajudicial. Ante a
sucumbência recíproca, repartiu custas e despesas e mandou
cada litigante arcar com os honorários do advogado da outra,
arbitrados em R$ 800,00, observado, quanto à autora, o
benefício da justiça gratuita.
Apelou a autora. Sustenta que sofreu dano
moral. Afirma que a corré “J A Rezende Telesserviços Ltda” é
parte legítima para figurar no pólo passivo, devendo ser
condenada solidariamente com “ISCP
Sociedade Educacional
S/A” ao pagamento da indenização, custas, despesas e
honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
Bem declarada a ilegitimidade passiva da corré
“J A Rezende Telesserviços Ltda”.
Trata-se de empresa de cobrança de débito,
atuando em nome da credora, “ISCP
Sociedade Educacional
S/A”, a qual figura como beneficiária da dívida. É a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-77.2019.8.26.0348 -Voto no 47508
3
instituição de ensino quem vem mencionada como credora nas
mensagens de telefone, agindo a corré como mandatária, não em
nome
próprio.
No
sentido:
Apelação
no
1011425-71.2018.8.26.0003, Rel. Des. José Marcos Marrone, j.
24.06.2019; Apelação no 1064209-25.2018.8.26.0100, Rel. Des.
Walter
Barone,
j.
29.05.2019;
Apelação
no
1117501-
90.2016.8.26.0100, Rel. Des. Marino Neto, j. 10.05.2018.
E é cediço que, nos limites do mandato vale
dizer, sem excesso de poderes -, o mandatário não responde
por atos do mandante, aliás nem mesmo se lhe contrariar as
instruções, ressalvado, nesse caso, o direito de regresso
contra si, nos termos do art. 679 do atual Código Civil,
equivalente ao art. 1.313 do Código Civil revogado (REsp
1.013/RJ, Rel. Min. Athos Carneiro, DJ 11.12.89; REsp
12.128/RJ, Rel. Min. Athos Carneiro, DJ 21.09.92; REsp
389.879/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 02.09.02).
O mandatário só poderia ser responsabilizado
se exame circunstancial da culpa lhe revelasse negligência,
como quando encaminha a protesto título representativo de
dívida cujo pagamento ele mesmo recebeu, pois então cessou o
mandato (AgRg no REsp 434.467/PB, Rel. Min. Menezes Direito,
DJ 10.03.03; REsp 612.800/RO, Rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro, DJ 03.05.04), ou, ainda, por fazê-lo após advertido
do desfazimento ou inexistência do negócio, sem antes
consultar o mandante (REsp 285.732/MG, Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJ 12.05.03; REsp 296.805/AM, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJ 25.06.01; AgRg no Ag 552.667/RJ, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ 23.08.04), precedentes com os quais
não guarda similitude fáctica a questão sub judice.
A corré “ISCP Sociedade Educacional S/A” não
apelou da sentença que declarou a inexigibilidade do débito,
o qual passou em julgado. Resta dispor sobre o cabimento da
indenização por dano moral, seu montante e honorários de
sucumbência.
Documento do “Serasa Experian” juntado aos
autos pela própria “ISCP
Sociedade Educacional S/A”
demonstra que o nome da autora chegou, sim, a ser inscrito no
cadastro de inadimplentes antes de sua baixa, por dívida
declarada inexigível (fls. 168).
Inscrição
indevida
do
nome
em órgão de
proteção ao crédito gera reparação moral decorrente dessa
inscrição. O dano está in re ipsa, ou seja, independe da
prova objetiva do abalo sofrido e qualquer perquirição quanto
à
existência,
também,
de
prejuízo
patrimonial
(REsp
332.622/RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 11.11.02; REsp
323.356/SC, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 23.09.02;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-77.2019.8.26.0348 -Voto no 47508
4
AgRg no REsp 216.673/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
22.10.01; REsp 285.854/PB, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 27.08.01; REsp 51.158/ES, Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, DJ 27.03.97; REsp 218.241/MA, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 24.09.01; REsp 233.076/RJ, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28.02.00; AgRg no Ag
175.023/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 07.12.98).
Ao exame das peculiaridades do caso, arbitro a
indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem inserido no
máximo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça para
ressarcimento do dano moral em hipóteses similares (REsp
527.414/PB, DJ 16.02.04; REsp 511.976/RO, DJ 16.02.04; REsp
480.498/MG, DJ 25.02.04; REsp 110.091/MG, DJ 28.08.00; REsp
294.561/RJ, DJ 04.02.02; REsp 218.241/MA, DJ 24.09.01; REsp
232.437/SP, DJ 04.02.02; REsp 296.555/PB, DJ 20.05.02), a
qual recebe atualização da intimação do acórdão (Súmula 362,
STJ), fluindo os juros de mora da citação, pois o caso é de
responsabilidade civil contratual.
Assim sendo, mantido o capítulo da sentença
que reconheceu a ilegitimidade passiva da corré, julgo a ação
procedente em face de “ISCP
Sociedade Educacional S/A”,
que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, presente o
enunciado da Súmula no 326 do STJ, pagará à autora custas,
despesas e verba honorária de 10% do total da condenação.
Observo que, provido em parte o recurso, não
há espaço para honorários recursais a que alude o § 11 do
art. 85 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 08.05.2017).
Pelo
exposto,
dou
parcial
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator